Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720085-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA AGRAVADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROSILDETE DE OLIVEIRA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0703341-28.2017.8.07.0001), ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. (atual INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S/A). A decisão combatida deferiu o pedido formulado pelo autor para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda e atingir os bens da empresa Salutem et Fortune Diagnóstico por Imagem e dos sócios Paulo Moraes Rosildete de Oliveira e José Rosildete de Oliveira (ID 127374329 – dos autos da origem): “Trata-se de pedido de deferimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A ação versa na execução de cédulas de crédito bancário e cheque, promovida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., em desfavor de Oncocentro Formosa Serviços Médicos, BDS Diagnósticos Ltda e Bruno Ângelo de Castro Drumond. A demanda foi recebida em 10/5/2017, na decisão de ID6852789. Anotada a citação dos executados Oncocentro Formosa Serviços Médicos (ID8240800), BDS Diagnósticos Ltda (ID8040153), Bruno Ângelo de Castro Drumond (ID8101972). Foram opostos embargos à execução, pelos executados BDS Diagnósticos Ltda e Bruno Ângelo de Castro Drumond, os quais foram julgados improcedentes, conforme sentença acostada ao ID30154431. No ID30154451, foi acostado o v. acórdão da Instância Revisora, onde foi dado parcial provimento ao recurso apenas para minorar o valor da verba honorária para R$ 1.500,00, transitado em julgado em 8/2/2019. Na decisão de ID32335190, foi indeferido o pedido de reconhecimento de fraude empresarial formulado pela parte exequente nos IDs 15421756 e 20492045, além do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa realizado no ID12098144. Cumpre mencionar que o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi embasado na alienação da sociedade executada, BDS Diagnósticos Ltda. ao terceiro José Rosildete de Oliveira. Interpostos Agravos de Instrumento, conforme IDs 34632218 e 36331290. No ID45728874, foi parcialmente provido o Agravo de Instrumento n. 0708825-56.2019.8.07.0000, no qual se determinou a inclusão de Salutem Et Fortune Diagnóstico por Imagem Ltda (CNPJ 26.132.780/0001-17) e seus sócios José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira, no polo passivo da demanda. Já o Agravo de Instrumento n. 0710101-25.2019.8.07.0000 foi desprovido, conforme ID48069018. A execução foi suspensa para prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão de ID45807052. Em decisão de ID90396587, houve alteração do pólo ativo para constar Bruno Angelo de Castro Drumond (outrora executado), em virtude de acordo entabulado com a parte autora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda, que foi devidamente excluída do feito. Logo em seguida, o polo ativo do feito foi novamente alterado, constando como exequente a empresa Infinita Assistência Médica e Hospitalar S.A, CNPJ 07.196.243/0001-96, excluído do polo ativo Bruno Angelo de Castro Drumond, e do polo passivo, BDS Diagnósticos Ltda, conforme decisão de ID96619043. Assim, o feito restou composto por Infinita Assistência Médica e Hospitalar S.A no pólo ativo e Onocentro Formosa Serviços Médicos no polo passivo. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio Paulo Moraes Rosildete de Oliveira foi citado no ID108637920; e a empresa Salutem Et Fortune, citada no ID103946788. Por seu turno, o sócio José Rosildete de Oliveira foi citado no ID118136117. Em contestação, apresentada no ID109185143, o sócio Paulo Moraes Rosildete de Oliveira alega que o empréstimo junto ao credor originário - Sicoob - foi realizado pela empresa BDS Diagnósticos Ltda e seu sócio administrador Bruno Angelo, sem o conhecimento dos demais sócios. Argumenta ainda que não há que se falar em sucessão de empresa entre a ONCOCENTRO e a SALUTEM ET FORTUNE, pois a empresa ONCOCENTRO FORMOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA., continua existindo, apenas não está operando por questões comerciais. Afirma que “foi aberta a SALUTEM ET FORTUNE, a qual atua no mesmo endereço e na mesma atividade e com os mesmos sócios, porém, há de informar que o endereço é mesmo porque a atividade da empresa é dentro do Hospital São Camilo e, portanto, não tem como mudar o endereço”. Aduz que o contrato de compra e venda das quotas da empresa Oncocentro deixou consignado que a obrigação pelo pagamento da dívida vindicada neste feito, contraída perante o Banco SICOOB, seriam da responsabilidade da UNIPAR e dos sócios respectivos. Acrescenta que tal responsabilização já restou confirmada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília e ratificada pela 8a Turma Cível deste Tribunal, nos autos da ação de rescisão contratual de no 0711681-58.2017.807.0001, já transitada em julgado, contra a qual sequer cabe ação rescisória (ID109188716). Com esses argumentos, alega que os subrrogados no crédito ora executado não podem executar as empresas Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda.; Salutem ET Fortune e tampouco seus sócios José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira. No ID118805309, José Rosildete de Oliveira apresenta resposta, sob o argumento de que a INFINITA, ora exequente, é sócia da ONCOCENTRO e a principal devedora, pois foi ela quem contraiu o financiamento, e, após o pagamento ao SICOOB, quer receber dos sócios minoritários o valor integral da dívida. Alega que quem efetivamente contraiu o empréstimo foi a UNIPAR PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS, que era sócia da ONCOCENTRO. Com esse fundamento, alega que o IDPJ deve alcançar também a UNIPAR na condição de sócia, acaso seja julgado procedente o pedido, pois além de avalista no contrato de empréstimo era sócia majoritária com 80% do capital social da Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. Defende não ter havido descumprimento contratual ou qualquer conduta ilícita capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, nos termos da cláusula sétima da quarta alteração contratual. Afirma que a paralisação das atividades da empresa ré se deu em razão da sócia Unipar e seu sócio Bruno Angelo de Castro Drumond terem contraído empréstimos de valores vultosos, sem comunicar o sócio minoritário/impugnante José Rosildete de Oliveira, o qual sequer assinou o contrato de mútuo ora executado e tampouco tem informações quanto à destinação do valor em questão. O impugnante José Rosildete de Oliveira defende ainda que, nos termos do art. 1003, par. único, do Código Civil, a Unipar deve responder, até dois anos da modificação do contrato social, solidariamente com o cessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações assumidas; e, nos termos do art. 827 do Código Civil, invoca o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens da devedora UNIPAR/INFINITA, conforme quantidade de quotas sociais que possuiam da Oncocentro, ou seja, 80%. Reitera o argumento já expresso pelo sócio Paulo Moraes Rosildete de Oliveira em sua impugnação, no sentido que o contrato de compra e venda das quotas da empresa Oncocentro deixou consignado que a obrigação pelo pagamento da dívida ora executada, contraída perante o Banco SICOOB, seriam da responsabilidade da UNIPAR e dos sócios e dos sócios respectivos. Com os argumentos supra detalhados, pugna, ao final, pela improcedência do incidente instaurado. No ID111697012, a autora apresentou réplica, na qual relatou que a Unipar Participações Empresariais Ltda. constituiu juntamente com o Sr. José Rosildete de Oliveira a sociedade empresária "Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda.", por meio do contrato social de IDs 7870753 e 7870778. Contudo, em abril/2016 houve alteração contratual com a saída do sócio Unipar Participações Empresariais Ltda. e o ingresso do sócio Paulo Morais Rosildete de Oliveira. A nova sociedade promoveu a alteração do nome da empresa, que passou a ser denominada Salute Et Fortune Diagnóstico Por Imagem (CNPJ: 13.360.098/0001- 30). Acrescentou ter sido convencionado que, após a data da transferência da sociedade, todos os débitos e responsabilidades de pagamento seriam da nova sociedade Oncocentro Formosa, administrada pelo sócio José Rosildete de Oliveira. Aduz que, na reunião de alinhamento realizada em 3/8/2016, um dos pontos discutidos teria sido a obrigação pertinente aos débitos bancários os quais seriam de responsabilidade da empresa compradora até a data da transferência da sociedade, nos termos das informações contidas na Ata. Afirma ainda a autora que, diante da ausência de bens penhoráveis da parte executada, verificou-se que seu estabelecimento havia sido destinado à Salutem Et Fortune Diagnóstico por Imagem Ltda - ME (CNPJ: 26.132.780/0001-17), que passou a utilizar-se da estrutura da devedora para desenvolvimento de atividade empresarial, prestação de serviços e faturamento idênticos, bem como os mesmos funcionários, sócios e equipamentos; enfim a mesma estrutura física e praticamente o mesmo nome fantasia da devedora. Alega que a Unipar Participações Empresariais Ltda. e o sócio Bruno Angelo de Castro Drumond participaram da relação contratual na condição de avalistas, garantindo os títulos de créditos mencionados. Este, por sua vez, firmou acordo com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. – SICOOB, para quitação integral do débito, conforme contrato de ID 88798594, o qual foi devidamente cumprido (ID 90370369), sub-rogando-se, desse modo, ao direito de crédito em favor dele. Na sequência, Bruno Ângelo de Castro Drumond e a Unipar Participações Empresariais Ltda. realizaram novo negócio jurídico (ID 95237266), para propiciar a quitação da dívida por Unipar Participações Empresariais Ltda., de modo que esta última sub-rogou-se integralmente no direito de crédito executado. Aduz que a sociedade empresária denominada Unipar Participações Empresariais Ltda. pertence ao grupo empresarial ao qual se integra a sociedade Infinita Assistência Médica e Hospitalar S/A, sendo aquela acionista desta, como demonstram os contratos sociais de ambas as pessoas jurídicas (IDs 96572348 a 96573252). Com efeito, alega que a ocorrência dos negócios jurídicos mencionados habilita a autora a perseguir o crédito em relação a Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. e, indiretamente, em face da Salutem Et Fortune Diagnóstico por Imagem Ltda. (CNPJ: 26.132.780/0001-17), e seus sócios José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira, por força da alegada fraude. Especificamente em relação à fraude alegada pelo autor, faz os seguintes apontamentos quanto à executada Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda.: a) está em pleno funcionamento, no mesmo local, qual seja, dentro do Hospital São Camilo, na cidade de Formosa – GO; b) presta serviços de diagnóstico por imagem ao Hospital São Camilo, sendo esta sua principal fonte pagadora; c) possui cadastrado junto ao cartão CNPJ (13.360.098/0001-30) o nome fantasia: “Solute Et Fortune Diagnóstico por Imagem”; e d) sua logomarca passou a ser “Solutem Et Fortnue”. Ocorre que este nome fantasia está vinculado a outro CNPJ que não o da sociedade devedora, qual seja, 26.132.780/0001-17. Reitera que no estabelecimento onde deveria funcionar empresa ré (CNPJ: 13.360.098/0001- 30), está instalada empresa diversa (CNPJ: 26.132.780/0001-17), porém com a mesma prestação de serviços, o mesmo faturamento, os mesmos funcionários, os mesmos sócios, os mesmos equipamentos, enfim a mesma estrutura física e praticamente o mesmo nome fantasia. Acrescenta que a administração dos bens e o faturamento que deveria ser da sociedade devedora são direcionados a sociedade diversa, o que configura a existência do trespasse irregular e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. A produção de provas testemunhais e orais, postuladas pelas partes nos IDs 115227694 e 115606020, foi indeferida na decisão de ID122366529. Os sócios José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira juntaram, nos IDs 1249300097 a 124930103 cópias das certidões dos imóveis dos sócios, os quais foram adquiridos antes da aquisição da empresa ré e da abertura da empresa Salut Et Fortune, e, no ID124928543, defenderam a inexistência dos requisitos estabelecidos no art. 50 do CPC, a saber: confusão patrimonial e/ou abuso da personalidade jurídica e reiteraram os pedidos formulados em suas contestações. No ID126058843, certificou-se o decurso do prazo para contestação pela empresa Salut Et Fortune. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a comprovação da prática de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Lado outro, sabe-se que no contrato de trespasse há a alienação da sociedade empresarial, gerando resultados entre as partes, de modo que seus efeitos perante terceiros pressupõe a averbação perante a Junta Comercial respectiva, tal como estabelecido no art. 1.144 do Código Civil. A partir do contrato social acostado no ID24411109, observa-se que a empresa executada Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. promoveu a 4a alteração contratual, na qual admitiu na sociedade o Sr. Paulo Moraes Rosildete de Oliveira. Na ocasião, a sócia Unipar Participações Empresariais Ltda. retirou-se da sociedade, tendo cedido parte de suas cotas ao mencionado sócio ingressante e parte ao sócio-administrador José Rosildete de Oliveira (cláusula segunda). Com essa alteração, a sociedade adotou o nome fantasia "Salute Et Fortune Diagnóstico por Imagem" (cláusula quarta) e passou a denominar-se "Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. (cláusula primeira da consolidação - p. 4 do ID24411109). Vê-se que restou consignado nos parágrafos primeiro e segundo da mencionada alteração, que o contingente da empresa era de conhecimento das partes e que o sócio cedente (Unipar) responderia pelas contingências e obrigações anteriores àquele contrato, firmado em 18/4/2016, devidamente averbado na Junta Comercial do Estado do Goiás, como se observa no ID24411109. No Contrato de alienação, cuja cópia consta no ID12098139, restou consignado em sua cláusula quinta a responsabilização civil e penal da alienante Unipar Participações Empresariais Ltda. por danos causados a terceiros, com a utilização do mencionado contrato, assim como por eventuais prejuízos durante a sua vigência, inclusive por força maior, caso fortuito ou qualquer outro evento. Diante desses registros, observa-se que a responsabilidade patrimonial pelas dívidas contraídas pela ora executada ficaram sob a responsabilidade da cedente Unipar Participações Empresariais Ltda., devendo-se incluir também o sócio que já integrava a sociedade, Sr. José Rosildete de Oliveira. Por sua vez, conforme se extrai dos contratos sociais acostados nos IDs 7870753, 7870778 e 24411688, observa-se que a empresa Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem, constituída em 30/4/2016, e a sociedade empresarial executada possuem identidade de sócios; o mesmo objeto, a saber: atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências; bem como o mesmo endereço (Avenida Bosque no 1, Parte B, Centro, Formosa - GO, CEP 73.801-340), onde, inclusive foi cumprida a citação da executada para pagamento da dívida ora vindicada (ID8240800) e da empresa Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem para responder ao incidente em apreço (ID103946788). Vale registrar que, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, na sucessão empresarial, "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". Ora, como detalhado acima, a citação da executada se deu no mesmo endereço da empresa Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem, sendo aquele endereço o constante na Junta Comercial para ambas as pessoas jurídicas, restando, portanto, demonstrado que ambas as empresas se encontram "ativas" e funcionam no mesmo endereço, tal como ratificam as certidões expedidas pela Junta Comercial do Estado do Goiás, acostadas nos IDs 32522816 e 32522825. Desse modo, vê-se que restou devidamente demonstrada a responsabilidade pelo trespasse, nos termos do art. 1.146 do Código Civil (Lei n.o 10.406/2002), especialmente no que tange à regular contabilização do débito executado anterior à transferência patrimonial, bem como restou comprovado o abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial entre a executada e a empresa apontada - Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem- e respectivos sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil. Nesse sentido, vejamos o entendimento deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS PRESENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A sucessão empresarial, disciplinada no artigo 1146 do Código Civil, atribui ao adquirente do estabelecimento a posição de responsável solidário pelos débitos anteriores à transferência, juntamente com o alienante. 2. Ocorre a sucessão empresarial e, consequentemente, a responsabilização solidária da sucessora, ao observar-se, no caso concreto, a convergência de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095269, 07167949320178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo autor para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda e atingir com a presente execução os bens da empresa Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem e dos sócios Paulo Moraes Rosildete de Oliveira e José Rosildete de Oliveira. Considerando que já citados, com a publicação desta, ficam os executados Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem, Paulo Moraes Rosildete de Oliveira e José Rosildete de Oliveira intimados a realizar o pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias ou apresentarem eventuais embargos no prazo de 15 (quinze) dias.” Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão de bloqueio de contas bancárias e do RENAJUD, pois tal ação poderia lhes causar danos materiais e morais; e b) no mérito, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para os sócios e da empresa Salutem Et Fortune Diagnósticos Por Imagem, bem como a decretação da extinção da execução. Sustentam, em suma, que não há que se falar em “dissolução irregular da empresa”; muito menos, quaisquer outros pressupostos, estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Afirmam que como se depreende da inicial do incidente, a parte exequente requereu, nos autos de processo executório, a desconsideração da personalidade jurídica, buscando, com isso, atingir seu patrimônio, já que não são devedores, por ordem judicial deste TJDFT (0711681-58.2017.8.07.0001APC, Relatora: Ana Cantarina, 8a Turma Cível, DJE: 06/08/2018). Alegam mera dedução de que, sem a quitação do crédito exequendo, houvera alienação completa do patrimônio da sociedade empresária. Aduzem que a Oncocentro não tem nenhum patrimônio, em verdade ela sempre pagou locação do maquinário que usava. Ressaltam que inexiste nos autos quaisquer provas quanto à pretensa má-fé, muito menos ainda dissolução irregular da sociedade empresária, pois ela continua ativa. Defendem que a agravada sequer demonstrou, nem de longe, qualquer confusão entre os patrimônios, muito menos o desvio de finalidade, nem mesmo o abuso da personalidade jurídica. Entendem que para que seja provido o incidente, como rege o art. 133, § 1o, do Código de Processo Civil, imperioso que se demonstre a ocorrência de quaisquer dos parâmetros estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Nesse sentido, a mera alegação, sem provas, contundentes, de que se agiu com má-fé, dissolvendo, irregularmente, seu patrimônio, não chancela o pleito de desconsideração. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 36481096. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A ação de origem versa sobre a execução de cédulas de crédito bancário e cheque, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., em desfavor da Oncocentro Formosa Serviços Médicos, da Unipar Participações Empresariais Ltda e de Bruno Ângelo de Castro Drumond. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14) Por outro lado a sucessão de empresas ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial, entendido como o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados para a exploração da mesma atividade econômica. A sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil, o qual dispõe: “Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.” Nesse sentido, para o reconhecimento da sucessão empresarial, é indispensável, ainda, que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do Código Civil. Confira a lição de Fábio Ulhoa Coelho sobre o instituto do trepasse: “O estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza. O contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, e é muitas vezes proposto, no meio empresarial, por meio das expressões "passa-se o ponto". (...) No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, vol 01. p. 132-133). A responsabilização de terceiro sucessor, na hipótese denominada sucessão irregular de empresas, exige a verificação de requisitos, como mesmo endereço, objeto social, nome de fantasia, atividade econômica explorada e quadro societário. Na origem foi possível verificar que a empresa Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. realizou a 4a alteração contratual, incluindo o Sr. Paulo Moares Rosildete de Oliveira como sócio. Para que tal situação se concretizasse a sócia Unipar Participações Empresariais Ltda retirou-se da sociedade e cedeu parte de suas cotas ao Sr. Paulo e ao sócio-administrador José Rosildete de Oliveira. A partir dessa nova configuração a sociedade teve seu nome transformado para “Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda.” e aderiu ao nome fantasia de “Salute Et Fortune Diagnóstico por Imagem”. A partir de uma leitura dos parágrafos primeiro e segundo da 4a alteração contratual (ID 24411109) nota-se que as partes detinham conhecimento acerca do contingente da empresa e que a parte cedente (Unipar) responsabilizava-se por responder tanto pelas contingências como pelas obrigações anteriores ao contrato firmado em 18/04/16. Também deve-se destacar que no contrato de alienação de ID 12098139 consta da cláusula quinta que a Unipar é responsável civil e penalmente pelos danos que venham a ser causados a terceiros. Assim, é de responsabilidade patrimonial da sócia cedente (Unipar) e do Sr. José Rosilete de Oliveira as dívidas contraídas pela executada. Ademais, as empresas “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” (devidamente constituída em 30/4/2016) e a sociedade executada possuem: a) sócios idênticos; b) mesmo objeto (apoiado no atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências); c) mesmo endereço (Avenida Bosque no 1, Parte B, Centro, Formosa - GO, CEP 73.801-340). Cabe ressaltar que no mencionado endereço é que foi cumprida a citação da executada com a finalidade de pagamento da dívida questionada (ID 8240800) da “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” para apresentar resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 103946788). Dessa maneira, é possível constatar a responsabilidade pelo trespasse (art. 1.146 do CC) e o abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial) entre a executada e a “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” e respectivos sócios. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator